Tribunal: TCU
Processo: 004.802/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900672025, modalidade Pregão e Uasg 120623 (Objeto: serviços continuados de lavanderia industrial para atendimento aos Hotéis de Trânsito da Guarnição dos Afonsos e demais unidades apoiadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 707/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Toalheiros Real Ltda. - EPP, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90067/2025, promovido pelo Grupamento de Apoio dos Afonsos, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de lavanderia; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência de fraude à licitação em função da apresentação de licença operacional de outra empresa na fase de habilitação e habilitação indevida da empresa vencedora com base em atestados de capacidade técnica de natureza distinta do objeto do certame; Considerando que, no que se refere à alegação de fraude à licitação, a divergência de CNPJ na licença de operação ambiental apresentada pela empresa vencedora (Multh Lave) não configura vício material ou ilicitude, na medida em que há evidências de que a empresa vencedora sucedeu a empresa Multi Lave, desenvolvendo a mesma atividade econômica, conforme destacado pelo pregoeiro e comprovado por documentos constantes dos autos, como a solicitação de averbação da titularidade da licença junto ao órgão ambiental competente; Considerando que, em relação à alegada habilitação indevida da vencedora, a atividade de processamento de roupas hospitalares, apresentada pela empresa, exige requisitos mais rigorosos e complexos do que os exigidos para roupas convencionais, sendo suficiente para comprovar a capacidade técnica necessária ao objeto do certame, conforme entendimento do pregoeiro; Considerando que não há elementos nos autos que comprovem risco de contaminação cruzada ou irregularidades na segregação operacional da empresa vencedora, sendo que esta comprovou atuar sob as normas da Anvisa e possuir completa segregação física e de fluxos em suas linhas de produção; Considerando que a manutenção da proposta vencedora no certame culminou no valor homologado de R$ 1.678.104,00, inferior em R$ 2.159.782,00 em relação ao valor estimado de R$ 3.837.866,00; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 20-21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio dos Afonsos e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.802/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Grupamento de Apoio dos Afonsos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Toalheiros Real Ltda. - EPP. 1.6. Representação legal: Maria de Fatima Teixeira Guedes de Lima, representando Toalheiros Real Ltda. - EPP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.